Tribunal: TJPA
Processo: 0818987-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818987-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELMO APARECIDO BATISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por condenado que permaneceu em prisão domiciliar por três anos, sete meses e oito dias, em substituição à prisão preventiva, com o objetivo de ver reconhecido o direito à detração penal pelo referido período. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, não se enquadraria nas hipóteses legais de detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, decretada como substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão domiciliar, quando decretada como substitutiva da prisão preventiva nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, configura modalidade de prisão provisória e não mera medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal.

4.

A prisão domiciliar impõe significativa restrição à liberdade de locomoção, constituindo verdadeira forma de custódia cautelar, o que justifica sua inclusão no cômputo da detração penal, conforme interpretação extensiva do artigo 42 do Código Penal.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer forma de prisão provisória — inclusive a domiciliar — deve ser computada para fins de detração, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do non bis in idem (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442538/PR e AgRg no AREsp 1806905/PR).

6.

A decisão agravada desconsiderou a natureza jurídica da prisão domiciliar como forma de restrição real à liberdade, desconsiderando ainda que a imposição cumulativa de outras medidas cautelares não descaracteriza o regime de custódia domiciliar.

7.

O próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de detração em ambas as instâncias, corroborando a tese da defesa.

8.

O reconhecimento do direito à detração contribui para a efetividade da individualização da pena e para a concretização dos objetivos da execução penal, promovendo a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade na sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão domiciliar decretada como substitutiva da prisão preventiva configura modalidade de prisão provisória e, como tal, deve ser computada para fins de detração penal.

2.

A cumulação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas não descaracteriza sua natureza de custódia cautelar, nem impede seu cômputo na detração da pena.

3.

A interpretação do artigo 42 do Código Penal deve ser extensiva e favorável ao apenado, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do non bis in idem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução Penal, para
reformar a decisão agravada, restabelecer o benefício da prisão domiciliar em favor da agravante Raquel Barreto da Costa, aplicar a sanção de advertência pelas violações do monitoramento eletrônico e fixar as condições para a continuidade do cumprimento da pena em domicílio
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Elmo Aparecido Batista, por meio de sua defesa técnica, contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu pedido de detração penal relativo ao período em que o agravante esteve em prisão domiciliar, no curso da ação penal originária.

Segundo consta, a execução penal é fundada na condenação do ora agravante às penas de 10 (dez) anos de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, CP), e 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança (art. 218-B, §2º, I, CP), resultando em pena unificada de 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses, posteriormente redimensionada para 13 (treze) anos e 7 (sete) meses pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão anexado (mov. 12.2 da execução).

A defesa postulou, perante o juízo das execuções, a detração de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias, correspondentes ao período em que o reeducando permaneceu em prisão domiciliar, de 11.09.2020 a 19.04.2024, como substitutiva da prisão preventiva, conforme decisão judicial constante dos autos.

O pedido foi indeferido por entender o juízo a quo que a prisão domiciliar, na forma aplicada ao agravante, acompanhada de medidas cautelares diversas (comparecimento em juízo, proibição de contato com vítimas e presença nos atos do processo), não comprometeu substancialmente sua liberdade de locomoção a ponto de autorizar a detração da pena, com base no entendimento consolidado pelo Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 29813257), sustentando, em síntese, que a prisão domiciliar imposta ao agravante, no contexto de substituição da prisão preventiva, caracteriza restrição significativa à liberdade e, por isso, deve ser considerada para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Invoca precedentes do STJ e de Tribunais estaduais no mesmo sentido, alegando afronta à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da individualização da pena e da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecido o direito à detração do referido período de prisão domiciliar da pena atualmente em cumprimento.

Em contrarrazões (ID 29813259), o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotora de Justiça Patrícia Carvalho Medrado Assmann, manifesta-se
favoravelmente
ao provimento do agravo. Reconhece que, diante da jurisprudência do STJ, especialmente a firmada no AgRg no AREsp 1806905/PR e no HC 442.538/PR, a prisão domiciliar como forma de substituição da prisão preventiva deve ser considerada custódia para fins de detração, haja vista a inequívoca restrição à liberdade.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade recursal, interesse processual e adequação da via eleita. Conheço do agravo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de computar, para fins de detração penal, o período em que o apenado permaneceu submetida à prisão domiciliar.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, estabelece que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

O instituto visa impedir que o condenado seja duplamente sancionado pelo mesmo fato, observando o princípio do non bis in idem, bem como concretizar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade na execução da pena.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento do pedido na ausência de previsão legal expressa para detração de período de cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, invocando o Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade da detração quando a medida cautelar imposta consiste em recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, situação que não se verificaria no caso concreto.

Contudo, a interpretação adotada pelo juízo de execução não se harmoniza com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores acerca da matéria. A prisão domiciliar, quando decretada como substitutiva da prisão preventiva, constitui modalidade de prisão provisória prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, e não medida cautelar diversa da prisão elencada no artigo 319 do mesmo diploma legal.

A distinção revela-se juridicamente relevante. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal caracterizam-se por impor restrições à liberdade sem, contudo, configurar efetivo cerceamento do direito fundamental de locomoção. A prisão domiciliar, diversamente, constitui modalidade de custódia cautelar que, embora cumprida em ambiente doméstico, implica substancial restrição à liberdade de ir e vir.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o entendimento de que qualquer prisão no decorrer do processo, deve ser computada para fins de detração. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA E PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PERÍODO DA CUSTÓDIA A SER APURADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento - cadeia, domicílio ou hospital -, devendo, portanto, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos . 2. Tendo sido constatada a prisão domiciliar da paciente, o período correspondente deve ser detraído do tempo total de pena fixada a ser aferido pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no HC: 442538 PR 2018/0068745-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

O artigo 42 do Código Penal, ao referir-se ao "tempo de prisão provisória", não esgota as hipóteses de restrição cautelar à liberdade que merecem reconhecimento para fins de detração. Trata-se de norma que comporta interpretação extensiva e favorável ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Nesse interim, o artigo 387,§2º, do CPP, dispõe que o juiz deve decidir sobre a detração na sentença, considerando o tempo de prisão provisória com o objetivo de ser determinado o regime inicial de cumprimento de pena:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ART . 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I -
O art . 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/12, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória . Precedente.
[...]. III - Destarte, como a agravada foi mantida em cumprimento de prisão cautelar no regime domiciliar, incide na espécie a exata dicção dos arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP, os quais determinam que deve ser computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, para fins de fixação de regime inicial, o tempo de prisão provisória, de modo que não há como afastar o direito ao instituto da detração da pena.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1806905 PR 2020/0342823-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já decidiu, em caso análogo, em consonância com o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO A SER COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA . RESTRIÇÃO AO STATUS LIBERTATIS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. BENEFÍCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DETRAÇÃO. PEDIDO A SER MELHOR EXAMINADO PELO JUÍZO DA VEP . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art . 319, da Lei Adjetiva Penal, que não são consideradas como prisão provisória. Trata-se de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do réu, tal qual o que ocorre com o recolhimento à prisão, na medida em que o acusado deve permanecer segregado em sua residência, consistindo em uma espécie de prisão provisória, como ocorre com o acautelamento preventivo. Nesse contexto, o período que a apenada permaneceu em prisão domiciliar, mesmo que sem acompanhamento de monitoração eletrônica, nos termos do art. 318-B, do CPPB, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, por se enquadrar como prisão provisória, comprometendo o status libertatis do indivíduo . 2. O instituto da detração não se confunde com a progressão de regime, dependendo, exclusivamente, da análise objetiva da possibilidade de o desconto do tempo cumprido em prisão cautelar modificar o regime prisional inicial recomendado para o quantum da pena imposta. Assim, após o cômputo dos dias de recolhimento domiciliar para fins de detração e fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução examinar os requisitos da progressão especial de regime, haja vista que terá maiores elementos para tanto, de acordo com o regime de cumprimento de pena a ser imposto. Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 05 de dezembro de 2022 . Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0810836-66.2022.8.14 .0000, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Outrossim, o instituto da detração consiste em evitar que o período de segregação cautelar não seja considerado para fins de cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, o que configuraria inadmissível bis in idem e violação ao princípio da proporcionalidade. Se o condenado permaneceu custodiado cautelarmente, ainda que em regime domiciliar, experimentou efetiva restrição ao seu direito fundamental de liberdade, justificando-se plenamente a aplicação do instituto.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar expressamente determinou que o investigado permanecesse em prisão domiciliar, cumulando-a com medidas cautelares diversas. A análise do documento demonstra que se tratou de substituição da modalidade de custódia cautelar, e não de mera imposição de medidas alternativas. O agravante permaneceu submetido à prisão domiciliar pelo período de três anos, sete meses e oito dias, configurando prolongada restrição à sua liberdade de locomoção.

O argumento de que as medidas cautelares impostas não comprometeram significativamente o status libertatis do reeducando não se sustenta diante da natureza jurídica da prisão domiciliar como modalidade de custódia. A circunstância de terem sido cumuladas outras medidas cautelares não desnatura o caráter de prisão provisória da medida principal, que continua a consistir na obrigação de permanência no domicílio.

Ademais, o Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo, reconhecendo a procedência do pedido de detração.

Registre-se, por fim, que a interpretação ora adotada harmoniza-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como com os objetivos da Lei de Execução Penal, que visa proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

Diante do exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida, determinando que seja computado, para fins de detração da pena, o período de três anos, sete meses e oito dias em que o agravante ELMO APARECIDO BATISTA permaneceu em prisão domiciliar como substitutiva da prisão preventiva.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 31/10/2025